Tribunal: STF
Processo: ARE 1580528
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão do Plenário desta Corte, no qual foi negado provimento a agravo regimental, tendo em vista a incidência da Súmula 287 do STF. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

    III. Razões de decidir 

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.

    4. Observa-se que, no julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi explícito ao concluir pela aplicação da Súmula 287 do STF, considerando-se que é inviável o conhecimento do recurso de agravo que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que, na instância de origem, inadmitiu o recurso extraordinário. 

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados.